Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749018-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMPAIO RODRIGUES AGRAVADO: RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora